Tribunal: TJES
Processo: 5002301-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE SANTOS ALVES e outros (3)
RECORRIDO: VIEIRA & LAFETA LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição Indébito ajuizada por LUCILENE SANTOS ALVES em face de VIEIRA & LAFETA LTDA - EPP, LUIZA LAFETÁ, CRISTINA LAFETÁ. Em síntese, alega a autora que estava com seu namorado no estabelecimento requerido. Narra que após consumir, seu namorado foi efetuar o pagamento e, em momento posterior, perceberam que a cobrança havia sido feita de modo excessivo, havendo a cobrança do valor de R$30,00 a mais que o efetivamente consumido. Informa que após esta constatação, se dirigiu ao “Caixa” da loja, onde informou o equívoco à requerida, Luiza Lafetá, que, nos termos da narrativa autoral, foi rude desde o início e se recusou a resolver o equívoco, visto que o pagamento já havia sido efetuado. Não bastasse a negativa em resolver a controvérsia, e a negativa em fornecer a nota fiscal da compra, a autora alega que a Sra. Luiza e sua mãe, a Sra. Cristina, iniciaram agressões verbais, que ocorreu reiteradamente, sendo cessadas apenas com a chegada da polícia, quando também foi entregue a nota fiscal. Por este motivo, busca a tutela do judiciário para que as requeridas sejam compelidas a indenizar a título de danos morais e a repetição indébito do valor cobrado excessivamente.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte requerida deixou de apresentar manifestação no prazo de 15 dias, conforme se observa da Certidão de Decurso de Prazo colacionada no Id 1687713, atraindo para si os efeitos da revelia.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto, JULGO:

a)
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
as requeridas a indenizar a titulo de danos morais valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) acrescidos de juros moratórios contados a partir da citação e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

B)
PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida a restituir o valor pago em dobro, perfazendo a quantia de R$60,00( sessenta reais), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Via reflexa,
RESOLVO O MÉRITO
, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado intempestivamente requerendo a majoração dos danos morais.

A requerida também apresentou Recurso Inominado no qual defende a nulidade da r. Sentença alegando cerceamento de defesa e ausência de revelia.

As duas partes apresentaram Contrarrazões aos recursos.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto pelas requeridas, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, de forma que o recebo em seu efeito devolutivo, uma vez que não há nos autos razão para deferir o efeito suspensivo.

Quanto ao Recurso apresentado pela autora, Lucilene Santos Alves, entendo que esse não deve ser conhecido, pois
constato que a parte interpôs o Recurso Inominado intempestivamente.

Por isso, deixo de conhecer do recurso protocolado por Lucilene Santos Alves por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, tempestividade. Porém, entendo por conceder à autora o benefício da assistência judiciária gratuita por entender que há comprovação da situação de hipossuficiência econômica.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6º, VIII do mesmo Código.

Infere-se dos autos que a parte requerida, em que pese ter sido devidamente intimada, não apresentou contestação no prazo legal. Nesse contexto, em estrita observância ao art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pela parte autora devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Não obstante, ainda que se reconheça a revelia, há que se considerar a parte final do referido artigo, que admite a possibilidade de não serem considerados verdadeiros os fatos narrados pelo autor diante da ausência de verossimilhança na narrativa autoral.

Quanto à alegação das recorrentes de cerceamento de defesa devido a não designação de audiência, não assiste razão. Isso porque conforme decisão de Id 1687703, a parte requerida tinha conhecimento de que o cancelamento da audiência não cercearia a defesa, visto o prazo de 15 dias para apresentar contestação, sob pena de revelia, bem assim proposta de acordo. Além disso, restou claro as instruções caso desejado audiência de instrução e julgamento e se houvesse proposta de acordo.

Assim, como as requeridas foram devidamente intimadas e não se manifestaram em 15 dias, conforme alertado, foi aplicada a revelia.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz a quo, o qual conclui pela revelia da parte requerida, conforme dispos:

“Considerando a alteração do rito processual ID - 6353113 em razão da pandemia do novo coronavírus, entendo, dado o item 1 da decisão supracitada, que o Requerido deve se manifestar após a citação, no período de 15 dias, sob pena de revelia. O prazo para a manifestação do Requerida decorreu, visto o atestado pela certidão ID -
7159908
. Desta forma, decreto a revelia do Requerida.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO apresentado por LUCILENE SANTOS ALVES ante a intempestividade. E CONHEÇO DO RECURSO interposto por VIEIRA & LAFETA LTDA - EPP, LUIZA LAFETÁ, CRISTINA LAFETÁ e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenando os recorrentes em custas processuais, cuja exigibilidade à LUCILENE SANTOS ALVES

ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.